Tribunal: TJDFT
Processo: 0733255-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733255-38.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: GIORGIO BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, PAOLA BOTTIN MADRID EMBARGADO: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO Desentranhe-se e devolva-se a documentação ids 21775259 e 21772993, porque estranha ao presente AGI. Após, cls. I. Brasília, 11.12.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR